Tribunal: STF
Processo: Rcl 84054
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0020064-07.2019.5.04.0203, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno interposto contra negativa de seguimento do recurso extraordinário fundamentado nos Temas nºs 181 e 660 da sistemática da repercussão geral.



    Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda. narra que interpôs recurso de revista na origem, o qual foi considerado deserto por ausência de cumprimento de pressuposto de admissibilidade recursal - segundo alega, não previsto em lei -, consistente na comprovação de seguro garantia judicial por intermédio de registro da apólice na SUSEP.



    Discorre que, 



    “[a]pós o esgotamento das vias recursais ordinárias no âmbito do TST, que culminou na decisão da 1ª Turma pela ausência de transcendência da matéria, a Reclamante interpôs o competente Recurso Extraordinário, buscando submeter a esta Suprema Corte a análise da flagrante usurpação de competência legislativa da União (CF, art. 22, I) e da consequente violação aos princípios da separação dos Poderes (CF, art. 2º), da legalidade (CF, art. 5º, II) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV). Contudo, a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao apelo extremo, aplicando de forma automática os Temas 181 (‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’) e 660 (‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais’)” (edoc. 1, p. 2).



    Nesse contexto, afirma que 



    “[a] presente Reclamação Constitucional é ajuizada em face de v. acórdão proferido pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos do processo n° TST-Ag-Ag-E-ED-Ag-AIRR - 20064-07.2019.5.04.0203, negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão da Vice-Presidência daquela Corte que inadmitiu Recurso Extraordinário por supostamente incidir na hipótese os Temas 181 e 660 da sistemática da Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 1)



    Argumenta que a autoridade reclamada aplicou, equivocadamente, o Tema 181, pois



    “[a] presente discussão não versa sobre o ‘preenchimento’ de um pressuposto de admissibilidade com previsão legal, mas sim sobre a validade constitucional da própria fonte que criou o pressuposto (ato normativo emanado pelo TST). 



    A questão posta não é se a Reclamante cumpriu a exigência, mas se o TST detinha competência constitucional para, por meio de um Ato Conjunto, criar um requisito extra legem e impor a sanção de deserção. A análise, portanto, não demanda o exame de legislação infraconstitucional; ao contrário, ela parte justamente da constatação da ausência de lei que ampare a exigência. 



    O confronto analítico é direto e imediato entre o ato normativo do TST e a Constituição Federal, notadamente quanto à separação dos Poderes (art. 2º) e à competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I). Aplicar o Tema 181 a este caso é desvirtuar a finalidade do precedente, criando um escudo para imunizar de controle constitucional os atos normativos do próprio Judiciário que inovam na ordem jurídica.” (e-doc. 1, p. 3) 



    Insiste, também, na má aplicação do Tema 660 pelo TST, uma vez que “a ofensa à Constituição é direta e imediata, pois é justamente a inexistência de uma norma legal a ser interpretada que configura a violação frontal ao devido processo legal”, conduta que “afronta diretamente o art. 5º, LIV, da Constituição” e viola o princípio da legalidade. (e-doc. 1, p. 4 e 5)



    Defende, por fim, a inconstitucionalidade do ato normativo que criou um pressuposto de admissibilidade recursal não previsto em lei, qual seja, “’a comprovação de registro da apólice na SUSEP’ como condição de validade do seguro garantia judicial”, tendo, portanto, sido ilegalmente cominando a pena de deserção no caso concreto” (edoc. 1, p. 1)



    Requer, ao final, 



    “a) Conceder a medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos do v. acórdão reclamado, sustando o trâmite do processo na origem até o julgamento final desta Reclamação;



    (...)



    e) Ao final, julgar a presente Reclamação totalmente procedente para o fim de cassar o v. acórdão proferido pelo Órgão Especial do TST, determinando-se que aquela Corte afaste a deserção e proceda a um novo exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário, livre do óbice indevidamente aplicado.” (e-doc. 1, p. 7)



    É o relatório. Decido. 



    Observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral com fundamento nos Temas nºs 181 e 660. Vide: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que foi aplicado óbice do art. ART. 896-A, § 4º, da CLT, em face do tema: ‘SEGURO GARANTIA. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DA APÓLICE. DESERÇÃO’. 



    (...)



    Verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência do óbice do art. 896-A, § 4º, da CLT. 



    Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais.



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 é a de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013.



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” (e-doc. 7, p. 10-15)



    A referida decisão foi impugnada por meio de agravo interno, o qual foi desprovido em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.” (e-doc. 7, p. 23)



    Colaciono trecho de interesse do acórdão supracitado: 



    “Como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a incidência do óbice do art. 896-A, § 4º, da CLT. 



    Diante do óbice processual aplicado, não foi analisado o mérito da controvérsia. 



    Nesse sentido, constou da decisão ora agravada que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Por outro lado, tal como consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à "Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada", entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Assim, o entendimento do STF é de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais.



    (...)



    Verifica-se, portanto, que o recurso extraordinário interposto pela parte agravante não veicula questão constitucional que ostente repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente.” (e-doc. 7, p. 25 e 26)



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tenho que tanto a decisão de inadmissibilidade, quanto o acórdão em agravo interno interposto contra decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário se encontram devidamente fundamentados, não havendo teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide: 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10)



     Assim, não configurada a teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos' juntamente com a peça recursal. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente